Tribunal: TJDFT
Processo: 0754339-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PROVOCADO PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há demora injustificável quando o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto e com o retardamento processual provocado pela própria defesa técnica, que apresentou as razões recursais somente depois de 4 (quatro) meses da interposição do recurso.

2. Nos termos da Súmula 64/STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

3. Ordem denegada.